Tribunal: STF
Processo: RHC 197909
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 615.981/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, pelas práticas dos crimes previstos no art. 121, §2º, do Código Penal e no art. 16, §1º, da Lei n. 10.826/03. O Juízo da Execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar apresentado em favor do recorrente, porque o sentenciado está em unidade prisional que dispõe de tratamento médico que atende às suas necessidades. 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A liminar foi indeferida. No mérito, a 3ª Câmara de Direito Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, conforme acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - EXCEPCIONAL SITUAÇÃO CAUSADA PELO COVID-19 - IMPOSSIBILIDADE. NÃO SE ENQUADRANDO O PACIENTE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ E NA PORTARIA CONJUNTA Nº 19/PR-TJMG/2020, A PRISÃO DOMICILIAR NÃO PODE SER CONCEDIDA. HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 1.0000.20.450183-7/000 - COMARCA DE JUIZ DE FORA – PACIENTE (S): MALONE VINICIUS RUFINO RODRIGUES - AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DE DISTR. TURMA RECURSAL DE JUIZ DE FORA.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, alegando, em linhas gerais, que "as condições no interior da penitenciária são precárias e que, com a grave crise de saúde pública enfrentada mundialmente, quanto à disseminação do novo coronavírus, o paciente faz jus à prisão domiciliar, uma vez que possui saúde fragilizada e a Unidade prisional dispõe somente do serviço básico de saúde, não contando com as especialidades das quais necessita o sentenciado. Explica que, conforme declaração médica em anexo, o paciente faz uso de cadeiras de rodas, tem incontinência fecal e urinária, usa fraldas e, ainda, é hipertenso. Ressalta que o sentenciado sente forte dores, que somente são minimizadas com sessões de fisioterapia. Aduz, então, que o tratamento do paciente só pode ser realizado externamente, diretamente em unidade de atendimento médico credenciado pelo Sistema Único de Saúde. Todavia, o sentenciado é portador de comorbidade que o insere no chamado grupo de risco da covid-19, assim, a retirada do paciente para realização das sessões de fisioterapia, mediante escolta, representa sério risco a sua saúde. Fundamenta o pedido na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal e na Portaria Conjunta n. 19/PRTJMG/2020.". Requereu, liminarmente e no mérito, "a concessão da ordem para que seja determinada a prisão domiciliar, com ou sem imposição de monitoramento eletrônico.".
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, o Habeas Corpus não foi conhecido. 
    Sobreveio, então, o Agravo Regimental no Habeas Corpus 615.981/MG interposto pelo recorrente junto à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme a ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias. 
    2. Além do mais, quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    3. Na hipótese vertente, as instâncias ordinárias ressaltaram que o paciente, ora agravante, está recebendo o tratamento adequado na unidade prisional. 
    4. Anote-se, por oportuno, que rever tal entendimento para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 
    5. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa da recorrente reitera, em suma, que: "a) o paciente é portador de hipertensão arterial sistêmica, doença pertencente ao grupo de risco da Covid 19 (vide laudo médico de 28/08/20 anexado às fls 27 destes autos eletrônicos); b) não tem sido oferecido tratamento médico na unidade prisional ao apenado e a própria equipe médica responsável forneceu laudo afirmando não ser possível fazê-lo, sendo certo que no momento de pandemia a retirada do preso para realização das sessões de fisioterapia em centro médico conveniado encontra-se obstada em virtude do risco de exposição ao coronavírus (vide relatório da unidade prisional juntado às fls 25/26 destes autos eletrônicos); c) obviamente o ambiente prisional é profundamente mais gravoso à saúde do réu, visto que não há instalações compatíveis com as necessidades do apenado, conforme narrado exaustivamente não só em petição inicial mas em mais de 2 habeas corpus protocolados ao longo de sua estadia no sistema (vide documentos juntados às fls 33/37, 38/40). Inclusive, requereu-se inúmeras perícias para comprovar tal situação, entretanto jamais determinadas pelo poder judiciário, inerte frente às violações de direitos humanos que Malone vem sofrendo. E mais, em sua residência, caso fosse deferida prisão domiciliar, o apenado poderia gozar de tratamento médico-fisioterápico oferecido de forma particular dentro de sua própria casa, sem necessidade de deslocar-se do intra murus para dependências hospitalares, o que torna, com o perdão da expressão, absurda a afirmação de que não há comprovação de que sua permanência no cárcere não lhe seja mais benéfica.". 
    Alega, ainda que "os argumentos suscitados para denegar a ordem não se sustentam diante de prova cabal dos autos e diante de exercício simples de lógica, como no caso de se refletir sobre a possibilidade de contágio dentro do ambiente doméstico realizando sessões particulares de fisioterapia em comparação com a exposição ao vírus no ambiente carcerário.".
    Portanto, requer "a imediata cessação do constrangimento ilegal aos direitos fundamentais do paciente mediante, bem como a competente expedição de alvará de soltura para que possa cumprir, com ou sem imposição de monitoramento eletrônico, regime de prisão domiciliar a sua pena.".
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, ainda que não tenha conhecido do habeas corpus, em razão de ser substitutivo de recurso cabível, analisou e ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido da não concessão da prisão domiciliar. Confira-se o voto do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, proferido no Agravo Regimental no Habeas Corpus 615.981/MG:
    [...]
    O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos. 
    Eis os termos da decisão agravada, no que mais interessa (e-STJ fls. 1136/1139): 
    Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. Veja-se, a propósito, mutatis mutandis, o seguinte aresto: 
    [...] 
    No caso concreto, o acórdão proferido pelo TJMG manteve o indeferimento do pedido considerando que o paciente cumpre pena de 24 anos e 9 meses, em regime fechado pela prática de crime cometido com violência (homicídio) e que a unidade prisional está oferecendo o tratamento médico adequado (e-STJ fl. 42). Nesse sentido, é de se reconhecer que o paciente não preenche o requisito do art. 5º, III, da Recomendação do CNJ n. 62/2020, na medida em que cumpre pena em regime fechado. 
    [...] 
    Por fim, rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.
    Como se pode verificar da decisão agravada, os requisitos da prisão domiciliar humanitária não foram preenchidos pelo recorrente, uma vez que a unidade prisional está oferecendo o tratamento médico adequado. 
    De fato, nos autos, há vários laudos médicos, nos quais são relatados o quadro de estabilidade do paciente, reconhecendo-se, ainda, sua paralisia cerebral. Os mais recentes, de 17/9/2019 e 17/3/2020 indicam a saúde estável e que ele vem recebendo as medicações prescritas. 
    Há documentos recentes também que comprovam que tem sido feita a solicitação de escolta, como o emitido em 8/1/2020 (e-STJ fl. 1015), bem como há documentos que comprovam a solicitação de sessões de fisioterapias. 
    Desse modo, conforme decisão acima, rever o entendimento das instâncias ordinárias para concessão da prisão domiciliar demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    Não se desconhece a edição da Recomendação n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    Isso não significa, todavia, hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, no particular, tal como destacado pelas instâncias antecedentes, "os requisitos da prisão domiciliar humanitária não foram preenchidos pelo recorrente, uma vez que a unidade prisional está oferecendo o tratamento médico adequado.". Destacou, ainda, que "há vários laudos médicos, nos quais são relatados o quadro de estabilidade do paciente, reconhecendo-se, ainda, sua paralisia cerebral. Os mais recentes, de 17/9/2019 e 17/3/2020 indicam a saúde estável e que ele vem recebendo as medicações prescritas. Há documentos recentes também que comprovam que tem sido feita a solicitação de escolta, como o emitido em 8/1/2020 (e-STJ fl. 1.015), bem como há documentos que comprovam a solicitação de sessões de fisioterapias.".
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para o recorrente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena a ser cumprida no regime fechado em prisão domiciliar, uma vez que não ficou demonstrada a sua situação de vulnerabilidade e a incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional.
    Além do mais, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente